Tribunal: TJBA
Processo: 8143654-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143654-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA CONCESSIONÁRIA.
INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E LEGITIMIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO DÉBITO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES.
INCONSISTÊNCIAS FÁTICAS QUANTO À TITULARIDADE E CONSUMO EFETIVO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). VALOR ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em Exame

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidor em face de concessionária de serviço público (EMBASA) devido à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sob a alegação de débito relativo a serviço de fornecimento de água e saneamento.

II. Questão em Discussão

Análise da Apelação interposta pela concessionária, que sustenta a regularidade da cobrança em razão de inadimplência do consumidor e a legitimidade da negativação como exercício regular de direito. Debate acerca da ocorrência de falha na prestação do serviço e da consequente configuração do ato ilícito e dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir

Na relação consumerista, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, cabendo à fornecedora de serviços o ônus de comprovar a existência e a legitimidade da dívida. A Apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo legal (art. 373, II, CPC), tendo apresentado apenas documentos unilaterais e informações sistêmicas insuficientes para comprovar o vínculo jurídico com o Apelado, a efetiva utilização do serviço e a regularidade do débito. As inconsistências fáticas, como a divergência de endereço e a cobrança exclusiva de tarifa mínima, corroboram a tese autoral. Configurado o ato ilícito e a falha na prestação do serviço, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízo concreto. O valor indenizatório de R$6.000,00 (seis mil reais) está em consonância com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo mantido. Ademais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo

Sentença de primeiro grau mantida em sua integralidade. Recurso de Apelação conhecido e
NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143654-56.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.